Tribunal: TJPA
Processo: 0030461-56.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030461-56.2017.8.14.0401

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada pela condição de motorista profissional, em razão de atropelamento ocorrido durante manobra de conversão de ônibus coletivo que ocasionou amputação femoral da perna direita da vítima idosa. A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a materialidade, autoria e responsabilidade penal do apelante restaram comprovadas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial na dosimetria; e (iv) definir se o valor da prestação pecuniária observa os critérios de proporcionalidade e capacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação está apoiada em elementos probatórios independentes e robustos, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
e à teoria da fonte independente.

4.

A identificação do apelante decorre principalmente do depoimento prestado por colega de trabalho que atuava no mesmo veículo e possuía prévio conhecimento pessoal do réu, circunstância que afasta as fragilidades inerentes ao reconhecimento realizado por desconhecidos.

5.

As imagens das câmeras de segurança e o laudo pericial corroboram a dinâmica dos fatos e vinculam o veículo à escala funcional do acusado, constituindo elementos autônomos de prova.

6.

A materialidade delitiva encontra suporte nos laudos médicos, registros fotográficos e laudo pericial que demonstram a amputação do membro inferior da vítima e a dinâmica do atropelamento.

7.

A prova testemunhal produzida sob contraditório confirma a condução imprudente do coletivo e a fuga do local após o evento, evidenciando a violação do dever objetivo de cuidado exigido de motorista profissional.

8.

A confissão espontânea extrajudicial utilizada para formação da convicção condenatória autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, observado o limite imposto pela Súmula 231 do STJ.

9.

A prestação pecuniária deve considerar a extensão do dano e a capacidade econômica do condenado, sendo desproporcional a fixação de valor incompatível com a condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando a condenação se sustenta em conjunto probatório autônomo, independente e consistente.

2.
O depoimento de testemunha que possui vínculo prévio e conhecimento pessoal do acusado possui elevada força probatória para fins de identificação da autoria.

3.
A prova pericial e testemunhal coerente e produzida sob contraditório demonstra a imprudência do condutor profissional em crime de trânsito culposo.

4.
A confissão espontânea extrajudicial utilizada na fundamentação condenatória autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.
A prestação pecuniária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando a reparação do dano com a capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 226; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 45, § 1º; CTB, art. 302, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, AgRg no HC nº 850.569/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023, DJe 27.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0002131-39.2013.8.14.0094, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.04.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0006625-82.2012.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.02.2017; Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de MANOEL RAIMUNDO SILVA DA SILVA, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital (ID 20219248), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º c/c o art. 302, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

Consta da denúncia (ID 62729745) que, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 06h40min, na Avenida Santarém, Conjunto Médici I, em Belém, o apelante conduzia um ônibus de transporte coletivo da linha Sacramenta-Nazaré quando, ao realizar manobra de conversão à esquerda, atingiu a vítima que efetuava a travessia da pista. Narra a exordial que o veículo passou com a roda dianteira esquerda sobre a perna da ofendida, causando-lhe esmagamento e fratura exposta, lesões que resultaram na amputação femoral do membro inferior direito. Ressaltou o
Parquet
que o condutor agiu com manifesta imprudência e evadiu-se do local sem prestar socorro direto.

O processo seguiu o rito ordinário, tendo a denúncia sido recebida em 30 de janeiro de 2019 (ID 20219096). O réu foi citado pessoalmente (ID 20219110) e, diante de seu não comparecimento aos atos instrutórios, teve sua revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP (ID 20219231). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e juntados laudos periciais e médicos que instruíram a convicção do magistrado de origem.

Em suas razões recursais (ID 20219251), a defesa sustenta, em síntese: a) preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; c) a reforma da dosimetria para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e d) a redução do valor da prestação pecuniária por hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (ID 20219257). Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 22767057).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Desta feita, conheço do recurso.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

A defesa argui a nulidade da condenação sustentando que o reconhecimento do acusado não observou o rigorismo formal do art. 226 do Código de Processo Penal, em linha com a hodierna orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC n.º 598.886/SC). O argumento, todavia, não merece prosperar.

É cediço que a nova compreensão pretoriana passou a conferir caráter cogente às formalidades do reconhecimento pessoal. Todavia, tal nulidade não possui natureza absoluta nem automática, devendo ser analisada sob o prisma do princípio do
pas de nullité sans grief
e da teoria da fonte independente. No caso vertente, a identificação do apelante como condutor do coletivo não derivou de um ato isolado de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em sede policial e eivado de vícios. Ao contrário, a autoria foi consolidada por um conjunto probatório autônomo e de extrema robustez.

A identificação do réu decorreu primordialmente do depoimento de Richardson Brasil do Nascimento, cobrador que laborava no mesmo ônibus. Importa destacar que Richardson não é uma testemunha ocasional ou um desconhecido, mas colega de trabalho do apelante, o que confere ao seu relato uma força probante diferenciada, pois a identificação de um colega de convívio profissional transcende as fragilidades de um reconhecimento realizado por estranhos sob estresse. Richardson confirmou, sob o crivo do contraditório, que Manoel era o condutor no momento do sinistro e descreveu com detalhes sua conduta imediata.

Ademais, as imagens de câmeras de segurança e o laudo pericial (IDs 20219085 e

20219076) corroboram a dinâmica dos fatos e a vinculação do veículo à escala de trabalho do réu, formando um mosaico de evidências técnicas e testemunhais que independem de qualquer formalidade procedimental de reconhecimento. Opera-se, portanto, o chamado
distinguishing
em relação aos precedentes que anulam condenações baseadas unicamente em reconhecimentos viciados.

Nesse passo, transcrevo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
aplicável à espécie:

"A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não enseja a nulidade do ato quando a condenação estiver amparada em outros elementos de prova robustos e independentes de tal procedimento."
(STJ - AgRg no HC n. 850.569/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2023, DJe 27/10/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. IRREGULARIDADE RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E ROBUSTO. (...) A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando amparado por conjunto probatório independente e consistente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002131-39.2013.8.14.0094 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 09/04/2026) – destaquei.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO: DA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE PENAL

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a análise exauriente do caderno processual revela que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas.

A materialidade delitiva é inquestionável e reside nos laudos médicos e no acervo fotográfico que documentam a gravíssima lesão sofrida pela vítima — uma amputação femoral da perna direita (IDs 62720609 e 62729744). Tal prova é corroborada pelo laudo pericial (ID20219076), que analisou as imagens de segurança, confirmando o esmagamento do membro inferior pelo pneu dianteiro esquerdo do coletivo. É imperioso destacar que a vítima, pessoa idosa, em decorrência do atropelamento culposo, tornou-se cadeirante e padece de Alzheimer avançado, o que agrava a reprovabilidade social do evento.

A autoria e a conduta imprudente do apelante emergem de um conjunto probatório uníssono e contundente. O depoimento judicial de Richardson Brasil do Nascimento, cobrador do ônibus, é peça fundamental: ele relatou que, durante a conversão, ouviu o impacto e presenciou a imediata reação de desespero do réu, que exclamou:
"Égua cara, fiz merda!"
. Richardson detalhou que o apelante chegou a descer do veículo, viu a vítima ao solo, retornou para dar marcha à ré a fim de liberar o membro da idosa e, logo em seguida, evadiu-se do local sem prestar socorro direto (ID 20219231).

Reforçando a narrativa acusatória, a testemunha Cemilles Lima Michiles, que realizava sua caminhada matinal no momento do fato, forneceu detalhes cruciais sobre o
modus operandi
culposo. Segundo Cemilles, a conversão realizada pelo motorista foi inadequada e desatenta, atingindo a vítima quando esta já concluía a travessia da via. A testemunha foi enfática ao descrever a fuga do réu, que abandonou o ônibus e subiu em outro coletivo de um conhecido que passava no local (ID 20219241)

A conduta do apelante configura hipótese clara de imprudência. Como condutor profissional de transporte coletivo, o réu detinha o dever jurídico de zelar pela incolumidade dos pedestres, agindo com cautela redobrada em manobras de conversão em áreas residenciais. A manobra foi executada sem a observância do fluxo de pedestres, resultando na colisão com uma senhora que estava em campo de visão perfeitamente visível antes do início da curva, conforme atestado pela perícia. A violação do dever objetivo de cuidado é, portanto, manifesta, sendo inviável acolher o pleito de absolvição.

Sobre a impossibilidade de absolvição em casos tais, colaciono jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Tendo a prova oral e, notadamente, a prova pericial demonstrado que o acidente de trânsito, que resultou na lesão corporal da vítima, decorreu da imprudência do réu, impõe-se a condenação, pelo delito do artigo 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97. 2 – Restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do tipo em comento, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, principalmente quando corroboradas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3 – Recurso conhecido e improvido. Unânime."
(TJPA - Apelação Criminal - Nº 0006625-82.2012.8.14.0028 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 16/02/2017) – destaquei.

Portanto, mantenho a condenação.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, passo ao exame pormenorizado do cálculo da pena imposta ao apelante.

Na
primeira fase
, em análise às diretrizes do artigo 59 do Estatuto Repressivo, verifico que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base. No tocante às
circunstâncias do crime
, estas se mostram desfavoráveis, porquanto o atropelamento ocorreu em via residencial conhecida pela prática de atividades físicas, tendo o réu efetuado manobra de conversão sem a diligência necessária para identificar a vítima que já se encontrava em pleno percurso de travessia. Quanto às
consequências do delito
, estas desbordam o ordinário do tipo penal de lesão corporal culposa, uma vez que a vítima, pessoa idosa e vulnerável, sofreu esmagamento de membro que culminou em amputação femoral, alterando drasticamente sua qualidade de vida e tornando-a dependente de cadeira de rodas. Assim, mantenho a valoração negativa desses vetores e conservo a pena-base fixada em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Na
segunda fase
, assiste razão à defesa no pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Compulsando o depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 62720611), verifica-se que o apelante admitiu estar na condução do ônibus e ter sentido a batida, relatando inclusive a manobra de recuo para liberar a perna da vítima. Tais declarações foram expressamente citadas na fundamentação da sentença para alicerçar a autoria delitiva. Aplica-se, pois, a
Súmula n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça
, que preleciona que o réu faz jus à atenuação ainda que a confissão seja extrajudicial ou parcial, desde que utilizada pelo magistrado para formar sua convicção. Todavia, em estrita observância à
Súmula n.º 231 do STJ
, a reprimenda intermediária deve ser reconduzida ao patamar mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
, sendo vedado, nesta etapa, fixar a pena provisória abaixo do mínimo cominado abstratamente ao tipo penal.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no
artigo 302, § 1º, inciso IV, do CTB
, tendo em vista que o crime foi perpetrado no exercício de profissão de motorista de transporte de passageiros. Aplicando-se a fração de aumento de 1/3 (um terço) sobre o patamar anterior, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses de detenção
. O regime inicial para o cumprimento da reprimenda é o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

5. DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da prestação pecuniária fixada em 10 salários-mínimos. O pleito merece acolhimento.

A prestação pecuniária, enquanto pena restritiva de direitos substitutiva da privativa de liberdade, possui natureza bifronte: visa a reparação do dano à vítima e a punição pedagógica do apenado. Para sua fixação, o art. 45, § 1º, do Código Penal impõe que o magistrado considere a extensão do prejuízo causado e, primordialmente, a capacidade econômica do condenado. No caso vertente, embora a gravidade do dano sofrido pela vítima seja extremada — culminando em uma invalidez permanente por amputação —, o valor estabelecido de 10 salários-mínimos (aproximadamente R$ 14.120,00 na data da sentença) revela-se desproporcional à realidade financeira do apelante.

Note-se que o apenado exerce a profissão de motorista de ônibus e encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que faz presumir sua hipossuficiência econômica. A manutenção de uma sanção pecuniária em patamar tão elevado para um trabalhador de renda modesta pode transmutar a pena em um encargo impossível de ser adimplido, frustrando seu caráter ressocializador e possivelmente levando à reconversão em pena privativa de liberdade, o que deve ser evitado se a medida puder ser ajustada.

É imperioso que a sanção financeira seja suficiente para punir, mas que não comprometa a subsistência mínima do sentenciado. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o montante de
05 (cinco) salários-mínimos
melhor se coaduna com o binômio necessidade-possibilidade, mantendo o amparo à vítima sem inviabilizar o cumprimento da pena pelo réu.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, 'd', CP), redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) meses de detenção
, e para reduzir a prestação pecuniária ao valor de
05 (cinco) salários-mínimos
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026